Tribunal: TJES
Processo: 5033661-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033661-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VAMIR PETTERSEN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN FIXO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INSCRIÇÃO ATIVA NO CADASTRO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FATO GERADOR AFASTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Valmir Pettersen em sede de execução fiscal de ISSQN fixo. O Juízo de origem reconheceu a inexistência do fato gerador, ante a comprovação de que o executado não exerceu atividade autônoma no Município de Vitória durante o período de cobrança, extinguindo a execução fiscal e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal autoriza a exigência do ISSQN fixo, mesmo sem a comprovação de prestação de serviços; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do ISSQN exige a efetiva prestação de serviços, nos termos do art. 1º da LC nº 116/2003, sendo insuficiente, por si só, a manutenção de inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal.

A presunção de prestação de serviços decorrente da inscrição ativa é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova em contrário, o que ocorreu no caso concreto com a apresentação de documentos que comprovam vínculo empregatício em outra localidade e ausência de atuação profissional em Vitória.

A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para afastar a exigência tributária fundada em fato gerador inexistente, desde que a matéria seja de direito e esteja provada documentalmente, conforme a Súmula 393 do STJ.

Embora correta a extinção da execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos em desfavor do contribuinte, por aplicação do princípio da causalidade, já que a manutenção da inscrição ativa ensejou o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência do ISSQN fixo depende da efetiva prestação de serviços, sendo insuficiente a mera manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal.

A presunção de incidência tributária pode ser afastada por prova documental que comprove a inexistência de exercício da atividade no município.

Aplica-se o princípio da causalidade para imputar ao contribuinte os ônus sucumbenciais quando a sua omissão ensejar o ajuizamento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) na modalidade "fixo", em face de profissional autônomo que, embora possua inscrição ativa no cadastro mobiliário municipal, alega a inexistência de prestação de serviços no período correspondente ao lançamento.

O magistrado singular acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, do CPC, consignando que restou comprovada a inexistência de prestação de serviços pelo autor no Município de Vitória.

Pois bem.

De plano, entendo que não há razão para alterar a conclusão alcançada na origem.

Explico. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como hipótese de incidência a efetiva prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. No caso de profissionais autônomos, o tributo é lançado anualmente (ISS fixo).

É cediço que a manutenção da inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas do Município faz presumir a prestação do serviço. Todavia, tal presunção é relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário. No presente caso, o excipiente/apelado logrou êxito em demonstrar, via prova documental pré-constituída, que no período em que houve o lançamento do tributo, não exercia atividade profissional autônoma passível de tributação pelo Município de Vitória.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado apresentou documentos (comprovações de vínculo empregatício e atuação em outra circunscrição) que afastam a possibilidade de exercício simultâneo da atividade de profissional liberal na forma pretendida pelo fisco municipal.

Como se percebe dos autos, há declaração do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-ES onde informa a inexistência de registro de atividade do recorrido no Município de Vitória (id. 45310194), ao passo que há registro no órgão no Estado de Minas Gerais.

Nesse sentido, ilustro com os arestos a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ISS FIXO – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE BAIXA NA INSCRIÇÃO MUNICIPAL – SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO – DESCONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR – CONDENAÇÃO DO AUTOR/APELADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, até porque, nos termos do art. 1º, da Lei Complementar nº 116/2003, há a necessidade de efetiva prestação de serviços constantes na lista anexa. Portanto, é a perfectibilização da hipótese de incidência, que, no caso do ISS, é a prestação dos serviços, que dá azo ao nascimento da obrigação tributária, não bastando a mera inscrição como profissional autônomo perante o órgão competente.
2. A despeito de tal conclusão, há uma presunção que a hipótese de incidência poderia ocorrer quando preexiste inscrição municipal no cadastro de contribuintes. Mas, sendo ela relativa, incumbe ao contribuinte, em princípio, afastá-la, o que ocorreu no caso em comento.
(AC 0033249-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 04/03/2024)

“
[...]III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível em execuções fiscais exclusivamente para questões que podem ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, conforme consolidado pela Súmula 393 do STJ.
A ausência do fato gerador do ISS foi alegada pela excipiente com base na inexistência de efetiva prestação de serviços no período cobrado, situação que não exige dilação probatória e pode ser analisada em exceção de pré-executividade. A jurisprudência do STJ e do TJES reafirma que o fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços, não sendo suficiente a inscrição no cadastro municipal para justificar a exação.
A produção de prova negativa pelo contribuinte seria desproporcional, cabendo ao ente tributante demonstrar a ocorrência do fato gerador.[...]( AC 5001361-32.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/03/2025)

Assim, quanto ao fato gerador do tributo, penso que agiu com acerto o magistrado singular.

Noutra plana, apesar de escorreita a sentença quanto à extinção da execução pelo reconhecimento da inexistência do débito, assiste razão ao Município apelante no que tange aos ônus sucumbenciais.

Isto, porque ao caso aplica-se o princípio da causalidade, já que o manejo da execução fiscal apenas ocorreu em razão da existência de cadastro do profissional no Município de Vitória.

Nesse sentido:

“
[...]
3. Quanto à condenação da apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, deve ocorrer sua inversão em atenção ao princípio da causalidade, mormente porque caberia ao apelado ter procedido à devida baixa do referido cadastro. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(AC 0033249-80.2014.8.08.0024, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 04/03/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no capítulo referente aos honorários e custas, invertendo-se o ônus de sucumbência em desfavor do apelado, mantendo-se a extinção da execução fiscal em razão da desconstituição do fato gerador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.